Tribunal: TJSP
Processo: 2201924-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Inconformismo da parte exequente. Decisão que indeferiu a penhora de percentual sobre os rendimentos do executado. Sem pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Entendimento pacífico do C. STJ sobre a possibilidade da penhora sobre verba salarial, para pagamento de dívida. Penhora de percentual dos rendimentos do executado, sem prejuízo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Inconformismo da parte exequente. Decisão que indeferiu a penhora de percentual sobre os rendimentos do executado. Sem pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Entendimento pacífico do C. STJ sobre a possibilidade da penhora sobre verba salarial, para pagamento de dívida. Penhora de percentual dos rendimentos do executado, sem prejuízo da garantia de valor a não comprometer a subsistência da parte executada. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.